Tribunal: TJSP
Processo: 1002623-03.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova dos autos suficiente para deslinde da controvérsia, documento que a apelante pretendia fosse apresentado seria redundante. Perícia. Possibilidade de apuração do valor do imóvel em liquidação de sentença sem qualquer prejuízo para as possibilidades de composição. Hasta

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova dos autos suficiente para deslinde da controvérsia, documento que a apelante pretendia fosse apresentado seria redundante. Perícia. Possibilidade de apuração do valor do imóvel em liquidação de sentença sem qualquer prejuízo para as possibilidades de composição. Hasta pública. Determinação decorreu da incapacidade das partes de chegarem a acordo, mas é possível, até a sua realização, o exercício do direito de preferência pela apelante, se assim entender. Recurso desprovido.